Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIA KELVIA GOMES DE SOUSA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$ 800,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que o valor arbitrado a título de reparação por danos morais não se mostra suficiente em face do enorme dano causado pela conduta da recorrida e do seu amplo potencial econômico. Pugna pela majoração dos valores arbitrados.
2. Recurso próprio, tempestivo, ausente de custas e preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados pela autora que permitem aferir sua carência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 33037291).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Cinge-se a controvérsia no exame do valor da condenação por danos morais.
5. No caso, é incontroverso que o enxoval para o quarto do bebê adquirido pela recorrente no site da recorrida não foi entregue na data acordada, nem mesmo depois de razoável atraso. Além disso, os documentos juntados pela recorrente demonstram que houve falha de informação, consistente em erro e demora nas informações prestadas. Embora o vício no serviço por si só, não tenha repercussão na esfera personalíssima da consumidora, no caso dos autos, o dano moral resta configurado, uma vez que os produtos foram adquiridos para a recepção do bebê e o atraso da entrega aliado ao defeito de informação frustrou legítima expectativa da recorrente.
6. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desgosto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora.
7. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado em sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.